Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-75.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011333-75.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAYANE LIMA DA SILVA - CPF: 037.722.022-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 074.344.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER - CPF: 084.257.591-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN GUSTAVO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 060.155.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA - CPF: 711.706.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOSMANN CAMARGO ESTEVES - CPF: 046.278.081-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUCAS CAFACIO - CPF: 018.326.761-37 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 074.344.931-27 (VÍTIMA), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER - CPF: 084.257.591-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRIMEIRO APELANTE - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS POR N
ÃO TER INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA,
ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO E QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA, ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA COM ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SEGUNDO APELANTE - DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO -

APELANTE
CONCORREU PARA OS FATOS QUE OCASIONARAM AS LESÕES NA VÍTIMA -

INÍCIO À EXECUÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE

- CONDENAÇÃO PELOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DA
VÍTIMA
E SUA ESPOSA
-
FASES POLICIAL E JUDICIAL - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - VERSÃO DO APELANTE NÃO COLHIDA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NÃO ADMITIDA -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - APELANTE FACCIONADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA

COMANDO VERMELHO
-
DEPOIMENTO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA
-
SESSÃO DE JULGAMENTO - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL - ENTENDIMENTO DOS JURADOS AMPARADO NAS PROVAS DOS AUTOS -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
-
TESE ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
- SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES -ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA - DISPARO DE ARMA DE FOGO -
QUALIFICADORA NÃO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE -
SUBMISSÃO DO PRIMEIRO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL
- 20 (VINTE) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - DIREITO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA -
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
- SÚMULA 231 DO STJ - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ADMITIDO PELO APELANTE – FASE POLICIAL - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - SEGUNDO APELANTE -
DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR [APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES] DA PENA DEFINITIVA [8
(OITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
] - REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS [PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL] - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 8, 11 E 13 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSOS DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO
.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa

(TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000)”
(TJMT, AP NU 0012330-44.2017.8.11.0004).

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A confissão do apelante, na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às declarações dos investigadores de polícia, em ambas as fases da persecução (TJMT, Enunciado Criminal 8), são suficientes
“para embasar a condenação do último acusado pelos crimes de [...] integrar
organização

criminosa
, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88”
(TJMT, AP NU 1000666-58.2021.8.11.0036).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; disparo de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(TJMT, AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002)

Se o apelante tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato, possui
direito
ao reconhecimento da atenuante da
menoridade

relativa
(CP, art. 65, I).

A
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 863.123/MS).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

A dedução do período de prisão cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses] da pena definitiva [8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2º), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e as circunstâncias judiciais favoráveis (TJMT, AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004).

Recurso
do primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente

para readequar as penas a
8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, e do segundo apelante provido para
, detraído o período de prisão preventiva [1 (um) ano e 4 (quatro) meses] da pena definitiva [
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa]
, estabelecer o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011333-75.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): GUSTAVO GODOI DA SILVA

BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUSTAVO GODOI DA SILVA e BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000347-62.2023.8.11.0055), que os condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa armada, sendo o
primeiro
a
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, e o
segundo
a
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos

em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, e
art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013

- (ID 213599166).

GUSTAVO GODOI DA SILVA sustenta que o julgamento popular seria contrário à prova dos autos porque: a)
não tinha intenção de matar a vítima; b) não se encontra demonstrado seu
envolvimento em organização criminosa; b) a qualificadora do emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima não está caracterizada; 2) faz jus à atenuante da menoridade relativa; 3) não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena, com isenção de custas processuais (ID 213599170).

BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER alega que possui direito à detração do período de prisão preventiva a fim de
“fixar regime inicial diverso do fechado”
.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 213599181).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
TANGARÁ DA SERRA
pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 213599184).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“GUSTAVO GODOI DA SILVA. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Qualificado Tentado e Organização Criminosa. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição do crime de Organização Criminosa. Improcedência. Decisão do Tribunal do Júri amparada em elementos probatórios constantes nos autos. Requerida a desclassificação do crime de Homicídio Qualificado Tentado para Lesão Corporal. Impossibilidade. Animus necandi evidenciado. Pleiteado o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Decisão do Tribunal do Júri amparada em elementos probatórios constantes nos autos. Pretendido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Procedência. Agente menor de 21 anos quando da prática do crime. Requerida a concessão do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Agente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Pelo parcial provimento do recurso.
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER. Recurso de Apelação Criminal. Condenação. Irresignação defensiva. Pleiteada a alteração do regime prisional. Inviabilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Competência do Juízo da Execução Penal. Pelo improvimento do recurso
.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 220359196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013

Consta da investigação que no mês de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves, em unidade de desígnios e cooperação, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo, sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas. [...]

Fato 2: art. 121, § 2º, incs. II, III e IV c/c art. 29 CP

Consta também da investigação que na madrugada de 6 de janeiro de 2023, por volta das 3h, em via pública, mais precisamente na Av. Cuiabá, Jardim Goiás, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves, em unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo, tentaram matar a vítima Edson Lucas Cafácio, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 22 ss.) e laudo de exame de corpo de delito, somente não consumando dos indiciados homicida por circunstâncias alheias a suas vontades. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Gustavo Godoi da Silva, Marcos Vinícius Silva Santos, Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, Brenno Lucas Matos Scheffer, Pedro Henrique Lemes da Silva e Leonardo Gosmann Camargo Esteves como incursos no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 (Fato 1) e art. 121, § 2º, incs. I, IV e VIII c/c art. 14, inc. II c/c art. 29 CP (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP) [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 175760294)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]QUESITOS PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS - RÉU GUSTAVO GODOI DA SILVA

1° QUESITO - No dia 6 de janeiro, por volta das 3h, em via pública, mais precisamente na Avenida Cuiabá, Jardim Goiás, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, a vítima Edson Lucas Cafacio foi atingida, próximo ao rosto, por um disparo de arma de fogo, que lhe casou o ferimento descrito no prontuário médico (ID 123394379) e laudo de exame de corpo de delito (ID 123394444)? 1°) SIM POR MAIORIA

2° QUESITO - O réu GUSTAVO GODOI DA SILVA concorreu para os fatos que ocasionaram as lesões na vítima Edson Lucas Cafacio? 1°) SIM POR MAIORIA

3° QUESITO - Assim agindo o réu GUSTAVO GODOI DA SILVA deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? 1°) SIM POR MAIORIA

4° QUESITO - O jurado absolve o réu GUSTAVO GODOI DA SILVA? 4°) NÃO POR MAIORIA

5° QUESITO - O réu GUSTAVO GODOI DA SILVA praticou o delito de tentativa de homicídio por motivo torpe, em razão de disputa entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade? 1°) SIM POR MAIORIA

6° QUESITO - O réu GUSTAVO GODOI DA SILVA praticou o crime de tentativa de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas, abordaram o ofendido em via pública, efetuando disparos, pegando a vítima de surpresa, sem que pudesse prever ou esboçar qualquer reação? 1°) SIM POR MAIORIA

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS - RÉU GUSTAVO GODOI DA SILVA

1° QUESITO - No mês de janeiro de 2023, em local indeterminado, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o réu GUSTAVO GODOI DA SILVA juntamente com terceiras pessoas integravam ou constituíam, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’?

1°) SIM POR MAIORIA

2° QUESITO - O Jurado absolve o réu GUSTAVO GODO! DA SILVA? NÃO POR MAIORIA

3° QUESITO - O réu GUSTAVO GODO' DA SILVA praticou o crime mediante o emprego de arma de fogo? 1°) SIM POR MAIORIA

PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS - RÉU BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER

1° QUESITO - No dia 6 de janeiro, por volta das 3h, em via pública, mais precisamente na Avenida Cuiabá, Jardim Goiás, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, a vítima Edson Lucas Cafacio foi atingida, próximo ao rosto, por um disparo de arma de fogo, que lhe casou o ferimento descrito no prontuário médico (ID 123394379) e laudo de exame de corpo de delito (ID 123394444)? SIM POR MAIORIA

2° QUESITO - O réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER concorreu para os fatos que ocasionaram as lesões na vítima Edson Lucas Cafacio? SIM POR MAIORIA

3° QUESITO - Assim agindo o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? SIM POR MAIORIA

4° QUESITO - O jurado absolve o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER? NÃO POR MAIORIA

5° QUESITO - O réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER praticou o delito de tentativa de homicídio por motivo torpe, em razão de disputa entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade? SIM POR MAIORIA

6° QUESITO - O réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER praticou o crime de tentativa de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas, abordaram o ofendido em via pública, efetuando disparos, pegando a vítima de surpresa, sem que pudesse prever ou esboçar qualquer reação? SIM POR MAIORIA

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS - RÉU BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER

1° QUESITO - No mês de janeiro de 2023, em local indeterminado, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER juntamente com terceiras pessoas integravam ou constituíam, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’? SIM POR MAIORIA

2° QUESITO - O Jurado absolve o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER? NÃO POR MAIORIA

3° QUESITO - O réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER praticou o crime mediante o emprego de arma de fogo? SIM POR MAIORIA”
(ID 213599168)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Assim, em obediência a decisão dos nobres Julgadores, hei por bem
CONDENAR
os acusados

GUSTAVO GODOI DA SILVA
e
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER,
devidamente qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013
e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, em concurso material.
[...]

DO RÉU
GUSTAVO GODOI DA SILVA.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio torpe foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie; O réu ostenta
maus antecedentes
, os quais, todavia, serão valorados apenas na segunda fase da dosimetria; Não há dados concretos para se aferir a sua
personalidade
e a sua
conduta social
; Quanto
aos motivos do crime
, muito embora sejam desfavoráveis, já foram consideradas como qualificadora; As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por pelo menos seis sujeitos, que já chegaram efetuando disparos sem dar qualquer possibilidade de defesa; As
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa
;
Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e considerando que não houve circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime) com a agravante de reincidência, tendo em vista que o réu ostentava à época dos fatos Processo Executivo de Pena de n.º 2000242-68.2023.811.0055, razão pela qual as compenso e mantenho a
pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o
iter criminis
percorrido, a vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo na região “inframandibular”, conforme prontuário médico, necessitando permanecer hospitalizado por alguns dias, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
4 (quatro)

anos de

reclusão.

À mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva ao acusado
GUSTAVO GODOI DA SILVA
,
pela prática de homicídio, na forma tentada

em
4 (quatro)

anos de

reclusão.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; O réu ostenta
maus antecedentes
, os quais, todavia, serão valorados apenas na segunda fase da dosimetria; Não há dados concretos para se auferir a sua
personalidade
e a sua
conduta social
; Os
motivos do crime
são normais à espécie; As
circunstâncias
são tidas como normais à espécie; As
consequências
do crime não extrapolam a normalidade
;
Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a pena base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante de reincidência, tendo em vista que o réu ostentava à época dos fatos Processo Executivo de Pena de n.º 2000242-68.2023.811.0055, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Nessa terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual aumento a pena à metade, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável a regra exposta no art. 69 do CP, com penas privativas de liberdade idênticas, fica o réu
GUSTAVO GODOI DA SILVA

definitivamente condenado à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.[...]

Estabeleço o
REGIME FECHADO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

DO RÉU
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER.

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio torpe foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie; O réu possui condenação posterior a este crime, e assim não poderá ser valorado como
maus antecedentes
criminais; Não há dados concretos para se aferir a sua
personalidade
e a sua
conduta social
; Quanto
aos motivos do crime
, muito embora sejam desfavoráveis, já foram consideradas como qualificadoras; As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por pelo menos seis sujeitos, que já chegaram efetuando disparos sem dar qualquer possibilidade de defesa; As
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa
;
Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e considerando que não houve circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III (alínea “d”), do Código Penal (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho em
pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o
iter criminis
percorrido, a vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo na região “inframandibular”, conforme prontuário médico, necessitando permanecer hospitalizado por alguns dias, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
4 (quatro)

anos de

reclusão.

À mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva ao acusado
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER
,
pela prática de homicídio, na forma tentada

em
4 (quatro)

anos de

reclusão.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; O réu ostenta
maus antecedentes
, os quais, todavia, serão valorados apenas na segunda fase da dosimetria; Não há dados concretos para se aferir a sua
personalidade
e a sua
conduta social
; Os
motivos do crime
são normais à espécie; As
circunstâncias
são tidas como normais à espécie; As
consequências
do crime não extrapolam a normalidade
;
Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a pena base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nessa terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual aumento a pena à metade, fixando a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
[...]

Em sendo aplicável a regra exposta no art. 69 do CP, com penas privativas de liberdade idênticas, fica o réu
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER

definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.[...]

Estabeleço o
REGIME FECHADO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos
[...].”
(
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, juiz de Direito – ID 213599166)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada na “Ficha de Atendimento” do Hospital Municipal de Tangará da Serra (ID 175761245), Laudo Pericial nº 551.2.21.9185.2023.91613A01 (ID 175760301 - fls. 260/267) e Laudo Pericial de Balística nº 551.2.13.9185.2023.92957-A01 (ID 175760303 - fls. 265/268), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Sayane Lima da Silva, esposa da vítima (ID 175761241), GUSTAVO GODOI DA SILVA, apelante (ID 175760251), Weverton Crispim de Oliveira, investigador de Polícia (ID 175760266).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edson Lucas Cafacio, vítima (Relatório de Mídias - ID 175760414), Weverton Crispim de Oliveira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 175760414), Jailson da Conceição Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 175760414), Sayane Lima da Silva, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 175760414), Pedro Henrique Lemes da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 175760414), Jean Gustavo Gonçalves de Aguiar, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 175760414), GUSTAVO GODOI DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 175760414), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, apelante (Relatório de Mídias - ID 175760414).

Na sessão plenária, ouviram-se Weverton Crispim de Oliveira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 213599169), Laurinda Bueno, testemunha (Relatório de Mídias - ID 213599169), GUSTAVO GODOI DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 213599169), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, apelante (Relatório de Mídias - ID 213599169).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA
:

Verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA
“
concorreu para os fatos que ocasionaram as lesões na vítima Edson Lucas Cafacio”
(Primeira Série - 2º Quesito), bem como que, assim agindo
“deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
”
(Primeira Série - 3º Quesito) e não o absolveu (Primeira Série - 4º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da
vítima [
Edson Lucas Cafacio] e sua esposa
[Sayane Lima da Silva]
, nas fases policial e judicial (
ID 175761241; Relatório de Mídias - ID 175760414),
os quais permitem
que apelante [GUSTAVO GODOI DA SILVA] foi o responsável por convidar a vítima para ir até a
“esquina”
, local em que foi atingida por um disparo de arma de fogo, na região
“inframadibular direita e em cavidade bucal”
, conforme
Laudo Pericial nº 551.2.21.9185.2023.91613A01 (ID 175760301 – fls. 260/267).

Após ser alvejada, a vítima
[
Edson Lucas Cafacio]
conseguiu fugir e chegou em casa
“com o queixo ensanguentado”
, mas conseguiu verbalizar para sua esposa [Sayane Lima da Silva] que o
“GODOI armou pra ele”
, bem como que “
haveriam ocorrido mais 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, além desse primeiro disparo em seu queixo”,
consoante informou Sayane Lima da Silva [esposa da vítima], na Delegacia de Polícia e audiência de instrução (Relatório de Mídias - ID 175760414).

Essas narrativas [da vítima e sua esposa] estão reforçadas pelas declarações dos investigadores de Polícia [Weverton Crispim de Oliveira e Jailson da Conceição Costa], em Juízo, de que, após análise das imagens das câmeras de segurança e oitiva de várias pessoas que não quiseram se identificar, foi possível verificar que o apelante estava no local do crime e tentou atirar, mas sua arma “
falha”,
ele tenta atirar outras vezes
, “a arma falha, mas a arma do Jean continua disparando e dá para ver na imagem do vídeo a vítima fugindo e o Jean disparando contra a vítima”,
sendo possível visualizar
“os clarões dos disparos”

(Relatório de Mídias - ID 175760414/ID 213599169).

Consequentemente, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que não tinha a intenção de matar a vítima. Em outras palavras, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa

(TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000)”
(TJMT, AP NU 0012330-44.2017.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2023).

Sobre a organização criminosa armada, os jurados entenderam que o apelante [
GUSTAVO GODOI DA SILVA], “
juntamente com terceiras pessoas integravam ou constituíam, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(Segunda Série - 1º quesito) e também não o absolveu (Segunda Série – 2º quesito).

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada pelo depoimento d
o investigador de Polícia [
Weverton Crispim de Oliveira], na sessão de julgamento, oportunidade na qual ressaltou que o crime foi planejado por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, por terem
“deduzido que a vítima [Eduardo] era membro da organização criminosa rival, denominada Primeiro Comando da Capital-PCC e, por isso, foi determinado pelos superiores hierárquicos a execução da vítima”
. O planejamento da tentativa de homicídio envolveu a utilização de
“uma caminhote emprestada de usuário de entorpecente, dado como forma de pagamento, substâncias entorpecentes”
; a movimentação iniciou na Conveniência Tropicália, localizada no bairro Jardim Califórnia, local em que houve o contato com os chefes do grupo criminoso e, em seguida, se dirigiram ao local do homicídio (Relatório de Mídias - ID 213599169).

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Além disso, o
envolvimento em organização criminosa foi admitido pelo apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA
, perante a autoridade policial, quando assumiu ser
“membro da facção comando vermelho e atualmente existe uma guerra entre as facções para comandar o tráfico na cidade”
, sendo que
“não conhecia a vítima, porém existia uma ordem para matá-lo”
(ID 175760251), embora tenha negado, na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 175760414/ID 213599169).

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que os apelantes integram
organização

criminosa
e, em razão de rivalidade com outra facção, [...], se no contexto probatório há elementos a respaldar a condenação dos dois primeiros réus por todos os delitos imputados [...], assim como para embasar a condenação do último acusado pelos crimes de corrupção de menores e integrar
organização

criminosa
, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88 [...]”
(AP NU 1000666-58.2021.8.11.0036 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.6.2024).

Por sua vez, o Tribunal do Júri
admitiu a tese de que a tentativa de homicídio foi cometida mediante
“
recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas, abordaram o ofendido em via pública, efetuando disparos, pegando a vítima de surpresa, sem que pudesse prever ou esboçar qualquer reação
”

(Primeira Série - 6º quesito).

A vítima [Edson Lucas Cafacio] foi atingida por um disparo de arma de fogo no momento em que chegou na esquina em que o apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA lhe chamou, local onde havia outras pessoas à sua espera, consoante relatou, perante as autoridades policial e judicial

(
ID 175761241; Relatório de Mídias - ID 175760414).

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública; disparo de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA
a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA
.

Da tentativa de homicídio qualifico [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juiz-presidente reconheceu a agravante de reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [6.1.2023], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 6.12.2022 (SEEU 2000242-68.2023.811.0055; ação penal 1001479-91.2022.8.11.0055) - a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Por outro lado, o apelante, à época do fato [6.1.2023], tinha 20 (vinte) anos de idade (ID 175760251), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Todavia, a
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes.

O Juiz-Presidente reduziu a pena em
em 2/3 (dois terços) pela
incidência da tentativa (CP, art. 14, II) ao considerar o
iter criminais
percorrido [
“
vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo na região ‘inframandibular’, conforme prontuário médico, necessitando permanecer hospitalizado por alguns dias”
] e fixou a pena do homicídio em
4 (quatro)

anos de

reclusão.

Da
organização criminosa armada
.

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência
(CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [6.1.2023], possuía condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 6.12.2022 (SEEU 2000242-68.2023.811.0055; ação penal 1001479-91.2022.8.11.0055) - e agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, sem reconhecer atenuantes.

Ocorre que o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, ser
“membro da facção comando vermelho e atualmente existe uma guerra entre as facções para comandar o tráfico na cidade”
, bem como que existia uma ordem para matar a vítima de superiores da organização criminosa (ID 175760251).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Logo, o apelante possui direito ao reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.931.145/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1⁄2 (metade), totalizando 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a
tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante
GUSTAVO GODOI DA SILVA

em
8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 863.123/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas -25.4.2024).

Registre-se que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da reincidência (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Do apelante BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER:

O apelante BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER se encontra preso preventivamente desde 3.2.2023 (ID 175760339 – fls. 327).

No caso, a dedução do período de prisão cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses] da pena definitiva [8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2º), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e as circunstâncias judiciais favoráveis [pena-base fixada no mínimo legal].

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. nº 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020)

Sob essa ótica, o apelante BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos:

1)
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
GUSTAVO GODOI DA SILVA

para readequar as penas a
em
8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
conhecido
e
PROVIDO
o apelo de

BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER para, detraído o período de prisão preventiva [1 (um) ano e 4 (quatro) meses] da pena definitiva [
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa]
, estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/Execução Penal para adequação do regime inicial do apelante BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024